Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701493-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA BATISTA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 8o, DO CPC, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXATIDÃO. GRATIFICAÇÃO VPNI-PCSS. MATÉRIA REPETIDA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. VALOR DA CAUSA ALTO E COMPLEXIDADE DA DEMANDA REDUZIDA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR EXCESSIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já externou posicionamento no sentido de ser cabível a utilização do referido critério equitativo previsto no § 8° do art. 85 do CPC também nas hipóteses em que o valor da causa revela-se excessivo em comparação ao esforço despendido pelo causídico. 2. A fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos em que pretendido pelo recorrente, leva a condenação em quantia irrefutavelmente desproporcional quando se considera o esforço despendido pela douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Fato de imperativo reconhecimento sem configurar, de toda sorte, desdoiro aos dignos Procuradores Distritais que oficiaram resistindo a pretensão relativa a matéria repetida e em relação a qual existe jurisprudência firmada. Ademais, por reduzido período de tempo, menos de um ano, transcorreu o processo. 3. A dinâmica apresentada autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa. Excepcionalmente, sob pena de impor à parte vencida ônus excessivo no pagamento de verba honorária sucumbencial, quando existentes nos autos seguros indicadores da menor medida de esforço profissional exigido, no decorrer da demanda, do causídico da parte ex adversa, afasta-se o critério relativo ao valor da causa como parâmetro de definição dos honorários de sucumbência. 4. Destarte, não merece reparo a sentença que, ao fixar os honorários advocatícios devidos pela parte vencida na demanda, o fez com base no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza, a complexidade da causa, o trabalho realizado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e o tempo exigido para o trabalho jurídico efetivamente realizado. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010